Tribunal: TJSP
Processo: 1021343-89.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Cobrança de seguro 24 horas– Legalidade – Venda casada não configurado – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Cobrança de seguro 24 horas– Legalidade – Venda casada não configurado – Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, desprovido da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706841
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1021343-89.2019.8.26.0577, da Comarca de
São José dos Campos, em que é apelante/apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada/apelante
SEBASTIANA DA SILVA MAIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso do
réu e negaram provimento ao rcurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021343-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos Voto no 42298-
E/D/O/V/S
VOTO No: 42298
APEL.No: 1021343-89.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8a VARA CÍVEL
APTES. :. OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
E SEBASTIANA DA SILVA MAIA
APDOS.: OS MESMOS
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato
Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo Taxa de juros contratada que não
se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado

Capitalização de juros Inexistência Contrato firmado em parcelas
fixas - Inexistência de qualquer abusividade Cobrança de seguro 24
horas Legalidade Venda casada não configurado Recurso do réu
provido para julgar improcedente a ação, desprovido da autora.
São recursos de apelações tirados contra a
r.
sentença
de
fls.117/120,
declarada
a
fls.
144,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Daniel Toscano, que
julgou procedente em parte ação de revisão ajuizada por
SEBASTIANA DA SILVA MAIA em face de OMNI S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Recorre o réu alegando, em suma, que a
assistência 24 horas foi regularmente contratada pela
autora. Pleiteia eventual compensação de valores caso
mantida a sentença tendo em vista que a autora está
inadimplente. Pede provimento do recurso(fls. 128/135).
Sustenta
a
autora,
preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da
necessidade de prova para aferir as irregularidades
apontadas. No mérito discorre sobre o contrato de adesão
e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021343-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos Voto no 42298-
E/D/O/V/S
apelado cobra juros abusivos e capitalizado, que segundo
seu entendimento se mostra ilegal. Pede acolhimento do
recurso(fls. 147/156).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
160/170 e 176/181), anotados a justiça gratuita(fls. 51) e
o preparo(fls. 136).
É O RELATÓRIO.
Os recursos serão julgados em conjunto.
No caso impõe-se acolher o recurso do réu e
negar provimento ao recurso da autora.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
cédula de crédito bancário para aquisição de veículo
firmada entre as partes, digitalizada a fls. 79/80 na qual
insurge-se a autora contra a cobrança de encargos
abusivos e ilegais.
A r. sentença guerreada analisando todas as
questões trazidas na inicial julgou procedente em parte
a ação por reconhecer abusiva a tarifa cobrada a título de
assistência 24 horas.
Desde já necessário deixar registrado que
não resta a menor dúvida que o Código de Defesa do
Consumidor é uma importante ferramenta na proteção das
relações de consumo, sobretudo no que pertine ao
consumidor. Dentre as regras protetivas se insere aquela
que veda a imposição de cláusulas abusivas especialmente
nos chamados contratos de adesão, ex vi do artigo 51.
Por cláusula abusiva entende-se aquela que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021343-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos Voto no 42298-
E/D/O/V/S fornecedor de produtos ou serviços, resultando daí
indesejável e odioso desequilíbrio contratual.
Tratadistas do quilate de Claudia Lima
Marques, sugere dois caminhos para definir a abusividade
de uma cláusula contratual: 1) uma aproximação subjetiva,
que conecta a abusividade mais com a figura do abuso do
direito, como se sua característica principal fosse o uso
(subjetivo) malicioso ou desviado de suas finalidades
sociais de um poder (direito) concedido a um agente; 2) ou
uma aproximação objetiva, que conecta a abusividade, mas
com paradigmas modernos, com a boa-fé objetiva ou a antiga
figura da lesão enorme, como se seu elemento principal
fosse o resultado objetivo que causa a conduta do
indivíduo, o prejuízo grave sofrido objetivamente pelo
consumidor,
o
desequilíbrio
resultante
da
cláusula
imposta, a falta de razoabilidade ou comutatividade do
exigido no contrato (In “Comentários ao CDC” RT 2005
p. 694/5).
Todavia, para que uma cláusula contratual
seja declarada abusiva não basta simples consideração
subjetiva do intérprete ou do julgador. Vale dizer, tal
conclusão não depende de um juízo de valoração meramente
subjetivo. É preciso que fique demonstrado o desequilíbrio
contratual ou a vantagem descomedida ou exagerada em
detrimento do consumidor. O ônus dessa prova, por óbvio, a
ele incumbe. Assim, a simples exigência de um encargo
contratual, por si só, não pode ser considerado abusivo ou
indevido, mormente quando livre e expressamente pactuado
entre as partes.
Especificamente no que toca à taxa de juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021343-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos Voto no 42298-
E/D/O/V/S
importante esclarecer que inexiste na legislação pátria
qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já que a
Constituição assegura a livre iniciativa bem como a livre
concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de juros
praticada pelas instituições financeiras que assim cobram
conforme variação desse respectivo mercado ou seguimento
econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que,
“A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
a
autora
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados, sendo que os juros estipulados não se afastam e
nem se mostram distantes das taxas praticada nos mercado
para operações da mesma espécie.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021343-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos Voto no 42298-
E/D/O/V/S
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No
caso
vertente,
desnecessário
tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização mensal Inocorrência Estando desdobrado o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa contratada, não há cogitar da
incidência de juros capitalizados mensalmente
Cobrança
de tarifas bancárias Adoção do entendimento firmado pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.251.331-RS
Tarifas de serviços de terceiros e de “ serviços corresp.
Não bancário”
Existência de pactuação expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996
e
3.518/2007, com redação alterada pela Resolução 3.693/2009
do
CMN

Inocorrência
de
cobrança
abusiva

Ação
Revisional improcedente
Recurso provido” ( Apelação
0000724-68.2011.8.26.0341 Rel. Álvaro Torres Júnior j.
28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em
parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021343-89.2019.8.26.0577 - São José dos Campos Voto no 42298-
E/D/O/V/S
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se de
cédula de crédito bancário, a capitalização de juros é
permitida pela legislação de regência.
Em relação a cobrança de seguro 24 horas,
observa-se que a adesão encontra-se comprovada a fls.85,
não havendo que se falar em qualquer abusividade ou mesmo
venda casada.
Nesse
contexto,
inexiste
qualquer
ilegalidade praticada pelo réu.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
do réu para JULGAR IMPROCEDENTE a ação. Outrossim, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso da autora, arcando a vencida com
as custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da causa, observa a justiça gratuita.
IRINEU FAVA
RELATOR